Tribunal: STF
Processo: HC 237713
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Silva Calazans, em favor de Thiago Gonçalves de Oliveira, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 192.433/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por THIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Inconformada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste Corte, alega o recorrente ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio sem autorização judicial e sem que houvesse justa causa. 



    Destaca que, além do fato de supostamente haver denúncia anônima não validar a ação policial, não há provas concretas de que a entrada foi franqueada pelo morador. Sustenta ser inidônea a manutenção da custódia cautelar com amparo na gravidade abstrata do delito em meras alusões aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Salienta não ser réu reincidente, como alegado pelas instâncias ordinárias, visto que foi absolvido na ação penal anterior. 



    Requer, assim, o trancamento da ação penal, ante a ilegalidade das provas, ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva. (www.stj.jus.br)



    O recurso foi improvido por meio de decisão publicada em 2.2.2024. Não foi interposto agravo regimental. 



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Não há nenhuma razão para o pronunciamento desta Corte sobre a alegada nulidade, uma vez que a instrução ainda está em curso.



    Sobre a prisão preventiva, vejam-se trechos do ato impugnado:



    No caso, segundo se infere, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta, em que o recorrente foi flagrado na posse de 200 buchas de maconha (295,45g), 1 porção de maconha (160g), 29 comprimidos de ecstasy, 450 pedras de crack (70,45g), 200 pinos de cocaína (253,40g), 3 porções de crack (58,73g), 1 barra de cocaína (1.013g), 49 barras de maconha (32.265g), 1 porção de cocaína (98,79g), 1 barra de crack (811,40g), 1 rádio comunicador, R$ 2.200,00, 1 caderno de anotações relativas ao tráfico de drogas e 5 balanças de precisão, assim como no risco de reiteração delitiva do acusado, por ostentar condenação definitiva por tráfico de drogas. 



    Cabe destacar que, embora esta Corte, nos autos do HC n. 842.065/MG, tenha absolvido o recorrente na AP n. 0152617-98.2021.8.13.0024, consta em sua folha de antecedentes criminais outras condenações penais, as quais foram sopesadas para justificar a sua prisão preventiva, ante o real risco de reiteração delitiva. (www.stj.jus.br)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente